Tribunal: TJSP
Processo: 0099087-51.2008.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
RECURSO ESPECIAL Juízo de retratação. Art. 1.036 e 1.040 do NCPC. Pretensão da CBPM de aplicação integral da Lei no 11.960/09 na atualização do débito. Julgamento do REsp no 1.495.146/MG, Tema 905 do STJ. Julgamento do RE no 870.947/SE, Tema 810 d0 STF. Devolução dos autos à Turma Julgadora, para eventual adequação. Cálculo que deve ocorrer conforme o julgado pelo STJ no tema no 905 e pelo STF no

Ementa:
RECURSO ESPECIAL Juízo de retratação. Art. 1.036 e 1.040 do NCPC. Pretensão da CBPM de aplicação integral da Lei no 11.960/09 na atualização do débito. Julgamento do REsp no 1.495.146/MG, Tema 905 do STJ. Julgamento do RE no 870.947/SE, Tema 810 d0 STF. Devolução dos autos à Turma Julgadora, para eventual adequação. Cálculo que deve ocorrer conforme o julgado pelo STJ no tema no 905 e pelo STF no tema no 810. Inviável a aplicação da lei no 9.494/97 e 11.960/09, pois os juros de mora devem ser calculados na forma dos arts. 161, § 1o e 167 do CTN na espécie. Dada a natureza de contribuição da verba discutida, os juros de mora devem incidir à taxa de 1% ao mês, na forma dos arts. 161, § 1o e 167 do CTN salvo disposição legal diversa. Acórdão alterado em parte. Retorno dos autos à Presidência da Seção, nos termos do art. 1.041 do NCPC.